Tribunal: TJMT
Processo: 8010174-57.2013.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010174-57.2013.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME - CNPJ: 08.330.259/0001-02 (RECORRENTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FABIO MASSAHIKO OKADA - CPF: 095.608.428-11 (RECORRIDO), FERNANDO FRANCA TEIXEIRA DE FREITAS - CPF: 057.721.918-96 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), WILSON HARUHIKO OKADA - CPF: 355.666.448-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXPEDIENTE ACOLHIDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E NULIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS – DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE NULIDADE – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS POR AR – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS POR DJE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Havendo comprovação, conforme AR justados aos autos, de que os executados foram devidamente intimados quanto aos termos da sentença, assim como seus advogados o foram por meio de publicação em Diário Oficial, inexiste a alegada nulidade declarada na origem.

Anulação da sentença ante a ausência de nulidade, com a determinação da baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou acolheu a exceção de pré-executividade a fim de declarar a nulidade dos atos processuais que se deram posteriormente à sentença e extinguiu a fase de cumprimento de sentença, devolvendo o prazo recursal, conforme dispositivo que cito:

Assim, sem maiores elucubrações,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade dos atos processuais que se deram posteriormente à sentença, incluindo o presente cumprimento de sentença, o qual
EXTINGO
em razão da ausência do título executivo hábil a fundar uma ação de execução, nos termos do art. 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Proceda-se
ao imediato desbloqueio via sistema RENAJUD (Id. 14033911 e 14033920) e outros porventura existentes, além da
desconstituição
da penhora levada a efeito nos autos (Id. 19858634).

Restituo
o prazo para eventuais recursos à respeito da sentença proferida.

Entendeu o magistrado
a quo
que não houve a intimação dos executados quanto aos termos da sentença, com o que não concorda a parte exequente, pois houve o envio de cartão de intimação, ambas recebidas pelo Executado Fábio, bem como porque houve intimação dos advogados por DJE.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, sobretudo examinando os autos de 1o Grau quanto aos AR juntados e quanto à publicação dos expedientes no DJE, não se verifica a alegada nulidade.

Após a prolação da sentença houve o encaminhamento de carta de intimação a ambos os Executados e, conforme AR juntados aos autos, ambos foram recebimentos pelo Executado Fábio, irmão do executado Wilson.

O AR juntado aos autos com a informação de inexistente se refere ao Advogado Fernando F. Teixeira de Freitas, que assiste o executado Wilson, mas que por se tratar de advogado é intimado por meio de DJE. Como ressaltado na sentença que extinguiu a execução referido causídico foi habilitado aos autos antes da sentença, de modo que tendo havido intimação por DJE, inexiste nulidade, seja por ocorrência de intimação pessoal, seja por intimação do advogado.

A fim de corroborar o fato de que houve intimação quanto à sentença, cito o registro das intimações por publicação, conforme consta do próprio sistema PJE:

Sentença (4422123)

FABIO MASSAHIKO OKADA

Diário Eletrônico (17/03/2020 13:04:47)

O sistema registrou ciência em 04/05/2020 00:00:00

Prazo: 10 dias

19/05/2020 23:59:59

(para manifestação)

SIM

Sentença (4422122)

TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME

Diário Eletrônico (17/03/2020 13:04:47)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR registrou ciência em 18/03/2020 10:23:19

Prazo: 10 dias

18/05/2020 23:59:59

(para manifestação)

SIM

Sentença (4422124)

WILSON HARUHIKO OKADA

Diário Eletrônico (17/03/2020 13:04:47)

O sistema registrou ciência em 04/05/2020 00:00:00

Prazo: 10 dias

19/05/2020 23:59:59

(para manifestação)

SIM

Com efeito, todas as partes foram devidamente intimadas, não havendo nulidade processual a ser declarada.

Havendo comprovação, conforme AR juntados aos autos, de que os executados foram devidamente intimados quanto aos termos da sentença, assim como seus advogados o foram por meio de publicação em Diário Oficial, inexiste a alegada nulidade declarada na origem.

De rigor, pois, anulação da sentença ante a ausência de nulidade, com a determinação da baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença e determinar a devolução dos autos para a retomada da fase de cumprimento de sentença ante a inexistência de nulidade processual.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021